Tribunal: TJMT
Processo: 1011964-29.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011964-29.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BENEDITO PEREIRA DE PAULA - CPF: 016.247.122-07 (EMBARGANTE), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), MANAINA FRANCIS DE ARRUDA DEBONI - CPF: 695.351.161-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ILÁRIO STEFANELLO (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE DESPROVEU RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGADAS OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO
DECISUM
– PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – OPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS PREVISTO NO ART. 619 DO CPP – EXTEMPORANEIDADE MANIFESTA, QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO – ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

Em matéria penal, o prazo para oposição dos embargos de declaração é de 2 (dois) dias, a contar da data da publicação da decisão embargada (art. 619 do CPP). Logo, a despeito da suspensão da contagem dos prazos processuais por força do Provimento n.o 27/2019-CM do TJMT, cessada a suspensão em 20/01/2020, o protocolo dos aclaratórios em 29/01/2020 se deu de forma claramente intempestiva, ensejando o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE

BENEDITO PEREIRA DE PAULA

EMBARGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
BENEDITO PEREIRA DE PAULA
contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n.o 1011964-29.2019.8.11.0000 (ID 28401967), por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
rejeitou a preliminar de intempestividade e, no mérito, desproveu o
stricto sensu
, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT na ação penal n.o 1525-95.1995.811.0006 – Código: 11302.

A
ementa do v.
decisum
colegiado restou lavrada nos seguintes termos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR MINISTERIAL DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS DESDE A CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE INEXISTENTE – VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Interposto o recurso pelo próprio recorrente, no momento da intimação pessoal da sentença de pronúncia, manifestando expressamente o desejo de recorrer, o recebimento e processamento do referido stricto sensu é medida que se impõe.

2. Demonstrado nos autos que houve mais de uma tentativa de citação pessoal do recorrente antes daquela realizada por edital, fica afastada a tese de nulidade da citação e dos demais atos processuais subsequentes, inclusive da decisão de pronúncia.

3. Pronúncia mantida. Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.”
(RSE
1011964-29.2019.8.11.0000
, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento: 11/12/2019, Data da Publicação: DJE 18/12/2019).

Nas razões recursais disponíveis no ID 31636985, o Embargante defende a necessidade de oposição dos aclaratórios para fins de prequestionamento, e alega, nesse desiderato, que o v. acórdão é
omisso
e
obscuro
, na medida em que não se pronunciou quanto à prescrição da pretensão punitiva estatal, e, no que tange à validação da citação editalícia ocorrida, estribou-se na Lei n.o 11.689/08 quando deveria ter observado o previsto na Lei n.o 9.271/96.

Além disso, não se manifestou quanto à ilegalidade da audiência de custódia a que submetido quando preso preventivamente após a decisão de pronúncia, olvidando que não houve a participação da defesa ou do Ministério Público conforme preceitua a Resolução n.o 213/CNJ, sequer intimação para constituir defensor.

Como segunda vertente, sustenta que o v. acórdão é
contraditório
ao afirmar que o juízo tentou localizar o réu diversas vezes quando, em verdade, só houve uma tentativa de localização.

Forte em tais argumentos, o Embargante pretende o acolhimento dos presentes aclaratórios com efeitos infringentes, para que seja dado provimento ao recurso defensivo, declarando-se a nulidade dos atos processuais desde a citação editalícia do recorrente e consequente prescrição da pretensão punitiva, ao que acrescenta requerimento derradeiro de gratuidade da justiça em todos os atos.

Em observância ao princípio do contraditório, foram colhidas as contrarrazões do Ministério Público sob o documento digital de ID 33159958, nas quais se
manifesta pelo
não conhecimento
destes, à evidência de que
intempestivos.
No mérito, recomenda o
desprovimento
dos embargos, sob a alegação de que inexiste qualquer falha a ser sanada no v. acórdão, pretendendo o embargante, em verdade, a rediscussão da matéria pela via errônea.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR

DE NÃO CONHECIMENTO, POR INTEMPESTIVIDADE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Instada a se manifestar sobre os embargos de declaração opostos pelo recorrente
BENEDITO PEREIRA DE PAULA
em face do v. acórdão prolatado por esta Colenda Terceira Câmara Criminal, a i. Procuradoria-Geral de Justiça suscitou a preliminar de intempestividade, ao argumento de que os aclaratórios foram protocolados quando já ultrapassado o prazo para a sua oposição.

Com efeito, os embargos de declaração sujeitam-se ao

prazo de 2 (dois) dias
para oposição
, contados da data da publicação do v. acórdão imputado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme preceitua o art. 619 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, colho o precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PRAZO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DOIS DIAS. INTEMPESTIVIDADE.
1. Em matéria criminal,
os embargos de declaração possuem disciplina própria
no art. 619 Código de Processo Penal e, por isso, o
prazo previsto no Código de Processo Civil não se aplica
em hipóteses que tais
.
2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1549671/SP, Rel.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, T6 – SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação: DJe 30/04/2018). Grifei.

No caso em exame, o v. acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 17/12/2019, e considerado publicado em 18/12/2019 (ID 28484465); logo, o primeiro dia do prazo para oposição dos embargos correspondeu a 19/12/2019, último dia do expediente normal forense antes do início do Recesso do Poder Judiciário, que em matéria processual penal, não tem o condão de interromper ou suspender a contagem do prazo, mas apenas prorrogar o vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao seu término, que ocorreu em 06/01/2019.

Todavia, entre os dias 07 e 20 de janeiro de 2020, apesar da normalidade do expediente para magistrados e servidores, a contagem dos prazos processuais foi suspensa à conta da popularmente conhecida “Férias dos Advogados”, regulamentada no Provimento n.o 27/2019-CM, de 13.11.2019.

Destarte, na hipótese, o prazo para a oposição dos embargos de declaração teve como termo final a data de 21/01/2020, primeiro dia útil subsequente ao fim da suspensão dos prazos processuais.

Contudo, a petição do presente recurso só foi protocolada no dia 29/01/2020, portanto, após ter se esvaído o prazo para interposição (ID 31672471).

Dessa feita, é evidente a extemporaneidade dos presentes embargos de declaração e, por isso, não devem ser conhecidos, valendo acrescentar que a medida integrativa apresentada intempestivamente
não interrompe o prazo para a interposição de outro recurso.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, acolho a preliminar eriçada pela i. Cúpula Ministerial e
NÃO CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, ante a sua manifesta intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020